Tribunal: TJES
Processo: 5006215-94.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006215-94.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MOTO SCARTON LTDA e outros
RECORRIDO: MONICA BARBOZA LIMA
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006215-94.2022.8.08.0014
Origem
: Juízo de Colatina - 3º Juizado Especial Cível
RECORRENTES
: MOTO SCARTON LTDA; TELEFÔNICA BRASIL S.A
RECORRIDA
: MONICA BARBOZA LIMA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE LINHA TELEFÔNICA. USO INDEVIDO DE DADOS DO CONSUMIDOR. FALHA NA SEGURANÇA E PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.

(1).
A controvérsia versa sobre uso indevido de seus dados para contratação de plano telefônico. A parte autora afirma que, após ter contratado um consórcio junto à 1ª ré, seus dados foram utilizados, sem autorização, por um funcionário (Sr. Magno Rafael) da empresa para contratar a linha telefônica nº (27) 99579-5836 junto à 2ª ré. Alega que foi debitado de sua conta o valor de duas faturas referentes à linha contratada por terceiro.
Pugna, nestes termos, que seja determinado à ré o cancelamento da linha telefônica contratada em seu nome sem sua autorização, bem como requer a restituição do valor debitado em conta referente à duas contas de telefone. Por fim, pugna pela condenação da ré ao pagamento de indenização a título de danos morais.

(2).
A sentença objurgada acolheu, em parte, os pedidos autorais, de modo que as rés interpuseram recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

(3)
.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(4).

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem. A 2ª ré alega que a contratação da linha telefônica é legítima. No entanto, não há provas nos autos que demonstrem que a contratação do serviço foi realizada pela autora, vez que a parte ré apresenta apenas imagens sistêmicas, as quais, por si só, não comprovam as aludidas alegações, na medida em que são informações produzidas unilateralmente pela ré.
Assim,
considerando que a referida ré não trouxe aos autos documentos que afastem a responsabilidade pela falha na prestação do serviço e o transtorno suportado pela parte autora, entende-se pela manutenção da sentença de piso.

(5).
Quanto à alegação de excludente de responsabilidade por fato de terceiro, destaca-se que a parte autora não deve ser prejudicada por falha na prestação do serviço e segurança das rés. É incontroverso o fato de que o Sr. Magno Rafael só teve acesso aos dados da autora por trabalhar na empresa da 1ª ré, de modo que cabia a esta zelar pela segurança dos dados de seus clientes. Quanto à 2ª ré, não há comprovação, na forma já mencionada, de que a parte autora tenha solicitado a contratação de serviços para a linha telefônica (27) 99579-5836, merecendo ressaltar que a gravação apresentada aos autos como meio de prova se refere a serviço diverso do discutido na lide. Tal fato demonstra a falha na prestação de serviços da ré, vez que não há qualquer meio de segurança para impedir a contratação fraudulenta de linha telefônica. Evidenciada, nestes termos, a falha na prestação do serviço, bem como do ônus das partes rés quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (CPC, art. 373, inciso II). Acerto do ato sentencial.

(6).
A 2ª ré (Telefônica Brasil S.A) questiona sem razão a aplicação da multa no ato sentencial. Constata-se, sobre o tema, que o valor a título de multa possui natureza sancionatória, de modo a incutir na ré o propósito de cumprimento da obrigação de fazer. Sob tal viés, é absolutamente inadequado o questionamento da ré sobre a sanção em si, refletindo tão somente que o seu arbitramento é razoável, tanto que provoca na parte ré o temor de sua exigibilidade em momento futuro se constatada a inadimplência obrigacional. Acerto do Juízo de origem quanto ao tópico, mantendo-se inalterada a multa a tal título.

(7).
Ademais, é devida a restituição do valor pago pela parte autora, vez que o débito decorre de serviço não contratado e já foi reconhecido pela 1ª ré, a qual, inclusive, já realizou depósito judicial do aludido montante. Sobre tal ponto, destaca-se o seguinte trecho da sentença objurgada,
in verbis
: “
Dado que não houve manifestação válida da vontade da consumidora na assunção da obrigação, o contrato deve ser reputado inquinado e, por conseguinte, quaisquer valores pagos pela parte postulante lhe devem ser integralmente restituídos, com os acréscimos legais
.”.

(8).

Por fim, o dano moral encontra-se configurado. Isto porque a falha na prestação do serviço das rés causaram à autora abalos e transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, o que enseja compensação por dano moral. Em relação ao valor arbitrado pelo Juízo
a quo
a título de danos morais, tem-se que o
quantum
, no patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), está condizente com as especificidades do caso e a extensão do dano. Portanto, não é caso de qualquer alteração da referida condenação, devendo ser mantida a verba indenizatória por estar em consonância com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

(9).
Da conclusão.
Recursos inominados DESPROVIDOS
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

(10).
Por força da sucumbência recursal
,
condenam-se
as recorrentes no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% (dez por cento) sobre o valor da condenação

ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
(art. 55
da Lei 9.099/95).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)